Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO. DÉBITO COM A FAZENDA. DÍVIDA ANTIGA, DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO IMEDIATO.1 – Simples Nacional. Reinserção. A exclusão de contribuinte do regime tributário do Simples Nacional é prevista para a hipótese de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, na forma do que dispõe o art. 17, inciso V, da Lei Complementar n. 123/2006 e do art. 15, inciso XV, da Resolução n. 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Contudo, tal medida não se justifica em caso de dívida antiga, de valor ínfimo, sem prova da regulação intimação do devedor, a qual foi imediatamente paga quando do seu conhecimento. Precedente (Acórdão 1396858, 07068146320208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível).2 – Remessa necessária conhecida e desprovida.
(wa)